Tribunal: TJBA
Processo: 8061384-07.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061384-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GASPAR RIBEIRO MOURA

Advogado(s)
:
ANISSA WEBER ALMEIDA

AGRAVADO: TATIANA NERIS DE CARVALHO

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. GUARDA DE FATO EXERCIDA PELO GENITOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a busca e apreensão de criança que se encontrava sob a guarda de fato do genitor, para entrega à genitora, que detém a guarda judicial (sentença proferida em 2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos necessários para a busca e apreensão da menor que está há mais de dois anos sob os cuidados paternos, verificando se tal medida atende ao melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca e apreensão de menor de idade é medida extrema, devendo ocorrer apenas nos casos em que se visa resguardar o infante de uma evidente situação de risco ou de maior gravidade.

4. Documentos apresentados pelo agravante (relatórios escolares, relatório do CREAS, vídeos, ata notarial) evidenciam que a permanência da criança com o genitor atende ao melhor interesse da infante e que a entrega da filha para a genitora seria, presumivelmente, traumática para a criança.

5. Conforme jurisprudência do STJ, devem ser evitadas determinações judiciais abruptas de alteração de guarda e residência das crianças, para preservá-las dos fluxos e refluxos processuais, ressalvadas situações de evidente risco.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para cassar os efeitos da decisão recorrida, suspendendo a ordem de busca e apreensão da menor.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 300 e 536, § 2º; ECA, arts. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na MC 18329/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/09/2011, DJe de 28/11/2011; TJMG, AI nº 0026841-92.2023.8.13.0000, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, Oitava Câmara Cível Especializada, j. 07/07/2023; TJRO, AI nº 0807075-73.2020.8.22.0000, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, Segunda Câmara Cível, j. 18/01/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061384-07.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante GASPAR RIBEIRO MOURA e como apelada TATIANA NERIS DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.